Tribunal: TJDFT
Processo: 0719559-91.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719559-91.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA CAMARGO DE SOUZA - ME APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por Maria Aparecida Camargo de Souza – ME contra a sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pelo Autor, Banco Santander, para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 124.249,82, com atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde 26/11/2018 (ID 29717795). A Apelante, em preliminar, pugna pela concessão da gratuidade de justiça na fase recursal. Afirma, para tanto, que a empresa encerrou as suas atividades no ano de 2016 e não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Esclarece que a proprietária da Recorrente é trabalhadora autônoma e não possui renda fixa. Colaciona aos autos declaração de hipossuficiência (ID 13050796) e Termo de encerramento de atividades da empresa (ID 13050795). A despeito de ser possível formular tal pedido a qualquer tempo ou grau de jurisdição, a documentação juntada pela Apelante nestes autos é incapaz de comprovar a situação de alegada hipossuficiência, a fim de ensejar o deferimento da gratuidade de justiça. Assim, nos termos dos arts. 99, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, à Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionar documentação hábil a respaldar o pedido, que demonstre a renda auferida no último ano pela proprietária, bem como as despesas que indiquem a alegada incapacidade econômica ou, caso prefira, efetue o pagamento do preparo Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator